Tribunal: TJSP
Processo: 1011129-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que não acolheu o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais porque o autor seria devedor contumaz – No caso em tela, quando a ré efetuou a negativação do nome do autor, em 08/04/2019, não havia nenhuma inscrição

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que não acolheu o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais porque o autor seria devedor contumaz – No caso em tela, quando a ré efetuou a negativação do nome do autor, em 08/04/2019, não havia nenhuma inscrição preexistente, porque as anotações haviam sido excluídas, conforme se verifica do ofício enviado pela SERASA – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 - Sentença reformada – Ação julgada procedente.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011129-58.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
VICTOR CHIACCHIO VILLA, é apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011129-58.2019.8.26.0506 -Voto no 31690
2
Apelação Cível no 1011129-58.2019.8.26.0506
Apelante: Victor Chiachio Villa
Apelada: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Juiz: Cassio Ortega de Andrade
Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Cível
Voto 31690
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO

INSCRIÇÃO
INDEVIDA
NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que não acolheu o pedido de
condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais porque o autor seria devedor
contumaz No caso em tela, quando a ré efetuou a
negativação do nome do autor, em 08/04/2019, não
havia nenhuma inscrição preexistente, porque as
anotações haviam sido excluídas, conforme se
verifica
do
ofício
enviado
pela
SERASA

Inaplicabilidade
da
Súmula
385
do
STJ

Indenização por danos morais fixada em R$
10.000,00 - Sentença reformada
Ação julgada
procedente.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
86/91) que, na ação declaratória cumulada com indenização1,
ajuizada por Victor Chiachio Villa em face de Bradesco
Administradora de Consórcios Ltda., julgou parcialmente
procedente o pedido “para confirmar a tutela e excluir, em definitivo,
1 Valor da causa: R$ 30.000,00, em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
08/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011129-58.2019.8.26.0506 -Voto no 31690
3
o nome do autor do cadastro de inadimplentes, com relação ao
débito aqui discutido, bem como declarar a inexigibilidade do
crédito no valor de R$ 2.867,48 (dois mil, oitocentos e sessenta e
sete reais e quarenta e oito centavos), discriminado na inicial. ” O
pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.
Diante da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com o pagamento de suas próprias despesas
processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado.
O
autor
opôs
embargos
de
declaração, que foram rejeitados.
O autor apelou sustentando que a
sentença merece reforma, porque quando seu nome foi inscrito
indevidamente no cadastro de inadimplentes pela ré, em
08/04/2019, não havia nenhuma inscrição preexistente, porque as
negativações haviam sido excluídas, conforme se verifica do ofício
de fl. 81 enviado pela SERASA. Assim, o autor faz jus ao
recebimento de indenização por danos morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor narrou em sua inicial que é
cliente da ré, de quem adquiriu quatro cotas de consórcio. O autor
pagou as parcelas com vencimento em 11 e 12 de fevereiro de
2019 com atraso, no dia 28 de fevereiro de 2019. Apesar disso, o
autor foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011129-58.2019.8.26.0506 -Voto no 31690
4
inadimplentes, pela ré, em 08/04/2019, no valor de R$ 2.867,48,
relativamente às parcelas pagas com atraso.
Em sua contestação a ré afirma que
os pagamentos ocorreram com atraso e, por isso, seriam
submetidos à assembleia geral ordinária que aconteceria em abril
de 2019. A ré defende a legitimidade da inscrição e requer a
improcedência da ação.
O autor apresentou réplica.
A
r.
sentença
declarou
a
inexigibilidade do débito indicado na petição inicial, mas deixou de
acolher o pedido de condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral, com o seguinte fundamento: “Mas de
dano moral não cogita. O ofício recebido da SERASA demonstra
diversas inscrições, sendo certo que o requerente é devedor
contumaz (fls. 81). À vista dessa realidade, e sendo antecedente
lógico à aferição da justiça do pedido de reparação do dano moral o
prejuízo ao crédito, ainda que potencial, não se pode crer que o
requerente tenha experimentado o abalo afirmado em função do
apontamento indevido realizado pela ré”.
Analisando o ofício enviado pela
SERASA (fl. 81), verifica-se que, à época da anotação realizada
pela ré, em 08/04/2019, não havia nenhuma anotação realizada por
outros credores. Isso porque as anotações haviam sido excluídas.
Portanto, não é o caso de aplicação
da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no presente caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011129-58.2019.8.26.0506 -Voto no 31690
5
que dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Logo, existindo nexo de causalidade
entre a conduta da ré e o ato lesivo, há responsabilidade civil.
Neste passo, sendo o dano moral decorrente do próprio ato
impugnado de inscrição desabonadora, facilmente se presume a
sua ocorrência, independentemente de prova objetiva.
Assim, fixa-se a indenização por dano
moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária a partir da publicação deste Acórdão e juros moratórios
de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para julgar a ação procedente, acolhendo o pedido de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A ré arcará com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios fixados em
20% do valor da condenação, considerado o trabalho realizado nas
duas instâncias.
MARINO NETO
Relator